Tribunal: TJPA
Processo: 0819743-25.2025.8.14.0000
Classe: CONFLITO DE JURISDIÇÃO
Relator(a): JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão julgador: JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10908 - Execução Penal Provisória - Cabimento
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

CONFLITO DE JURISDIÇÃO (325) - 0819743-25.2025.8.14.0000

SUSCITANTE: 2ª VARA CRIMINAL DE ALTAMIRA

SUSCITADO: VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DE MARABÁ

RELATOR(A):
Desembargador JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. EXECUÇÃO PENAL. INEXISTÊNCIA DE ESTABELECIMENTO COMPATÍVEL COM O REGIME FIXADO NA SENTENÇA NA COMARCA DE ORIGEM. FIXAÇÃO DA COMPETÊNCIA EM VARA COM ESTRUTURA ADEQUADA. CONFLITO JULGADO PROCEDENTE.

I. CASO EM EXAME

Conflito negativo de competência instaurado para definir o juízo competente para processar e julgar a execução penal de condenada ao cumprimento de pena em regime semiaberto, diante da inexistência de estabelecimento penal compatível na Comarca de Altamira, local da condenação. A parte apenada reside no Estado do Amazonas, e Marabá é a comarca paraense mais próxima com unidade prisional adequada, razão pela qual se pleiteia a fixação da competência na Vara de Execução de Penas Privativas de Liberdade de Marabá.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a inexistência de estabelecimento prisional adequado ao regime fixado na sentença autoriza a fixação da competência em comarca diversa daquela em que proferida a condenação; (ii) estabelecer qual o juízo competente para processar a execução penal de apenada condenada ao regime semiaberto, diante da estrutura prisional disponível no Estado do Pará.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 65 da Lei de Execução Penal estabelece que a execução da pena compete ao juízo indicado pela organização judiciária local e, na ausência de previsão, ao juízo da sentença. No Estado do Pará, a Resolução nº 016/2007-TJPA e o Provimento nº 006/2008-CJCI fixam a competência do juízo da comarca em que se localiza o estabelecimento prisional onde se encontra o custodiado.

A estrutura prisional da Comarca de Altamira foi destruída em rebelião ocorrida em 2018, permanecendo, até o presente momento, sem unidade compatível com o regime semiaberto, em violação ao art. 33, § 1º, "b", do Código Penal.

A jurisprudência consolidada pela Súmula Vinculante nº 56 do STF veda a manutenção de apenados em regime mais gravoso por ausência de estabelecimento adequado, de modo que a execução deve ocorrer em local que permita o efetivo cumprimento da pena conforme fixado na sentença.

A Resolução CNJ nº 474/2022, ao disciplinar o Banco Nacional de Medidas Penais e Prisões, reforça a necessidade de que o juízo da execução detenha condições materiais e funcionais para acompanhar e fiscalizar o cumprimento da pena no regime adequado.

Marabá, além de contar com a Unidade de Reinserção de Regime Semiaberto, é a comarca mais próxima de Altamira com estrutura adequada, sendo, portanto, a mais apta a garantir o cumprimento da pena nos termos constitucionais e legais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Conflito procedente.

Tese de julgamento
:

A inexistência de estabelecimento penal adequado ao regime fixado na sentença autoriza a fixação da competência em comarca diversa, desde que esta possua estrutura apta ao cumprimento da pena.

A competência para a execução penal deve observar a efetiva possibilidade de fiscalização do cumprimento da pena no regime legalmente fixado, conforme previsto na Lei de Execução Penal e na jurisprudência do STF.

A Súmula Vinculante nº 56 impede que a deficiência estrutural do Estado imponha ao apenado o cumprimento da pena em regime mais gravoso do que o determinado judicialmente.

Dispositivos relevantes citados
: LEP, art. 65; CP, art. 33, § 1º, "b"; CF/1988, art. 5º, XLVI; Resolução CNJ nº 474/2022, art. 23.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Súmula Vinculante nº 56.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da E. Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
em conhecer e dirimir o conflito de jurisdição, para fixar a competência do Juízo de Direito da Vara de Execução de Penas Privativas de Liberdade de Marabá
, nos termos do voto do Relator.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

Desembargador

RELATÓRIO

I. RELATÓRIO

Cuida-se de conflito negativo de competência suscitado pelo Juízo da Vara de Execução de Penas Privativas de Liberdade de Altamira em face do Juízo da Vara de Execução de Penas Privativas de Liberdade de Marabá, para definição da competência territorial para processar e fiscalizar a execução penal movida em desfavor de
Lorena Alexandra de Oliveira Amaral
, condenada à pena de 04 (quatro) anos, 10 (dez) meses e 10 (dez) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, pela prática do delito tipificado no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006.

Conforme se depreende dos autos, a guia de execução penal foi inicialmente encaminhada pelo Juízo prolator da sentença (1ª Vara Criminal de Altamira) à Vara de Execução de Penas Privativas de Liberdade de Altamira. Contudo, antes mesmo de receber a guia de recolhimento, o Juízo de Altamira declinou da competência territorial, sob o fundamento de que a Comarca não dispõe de estabelecimento prisional adequado ao cumprimento de pena em regime semiaberto, determinando a remessa dos autos à Vara de Execução Penal de Marabá, por ser a mais próxima da região.

Remetidos os autos a Marabá, aquele Juízo também declinou da competência, argumentando que a reeducanda não possui endereço registrado naquele município nem se encontra custodiada em unidade prisional sob sua responsabilidade. Invocou o art. 65 da Lei de Execução Penal, a Resolução nº 016/2007-TJPA e o Provimento nº 006/2008-CJCI, sustentando que a competência para o processamento da execução penal é do local onde está situado o Centro de Recuperação ou, na ausência de estabelecimento adequado, do Juízo da sentença.

Diante da recusa, formalizou-se o conflito negativo de competência nos termos do art. 115, inciso III, do Código de Processo Penal, remetendo-se os autos a este Egrégio Tribunal de Justiça para dirimição da controvérsia.

O Ministério Público manifestou-se pela procedência do conflito, opinando pela fixação da competência do Juízo suscitado — Vara de Execução de Penas Privativas de Liberdade de Marabá.

É o relatório. Decido.

VOTO

II. VOTO

O conflito deve ser julgado
procedente
, fixando-se a competência da Vara de Execução de Penas Privativas de Liberdade de Marabá.

O art. 65 da Lei de Execução Penal estabelece que a execução penal compete ao juiz indicado na lei local de organização judiciária e, na sua ausência, ao da sentença. A Resolução nº 016/2007-TJPA e o Provimento nº 006/2008-CJCI, por sua vez, fixam como competente, nas comarcas do interior, o juiz criminal em que se situar o Centro de Recuperação onde o condenado esteja custodiado.

Encontra-se demonstrado nos autos que a Comarca de Altamira não dispõe de estabelecimento prisional compatível com o regime semiaberto desde 18 de setembro de 2018, quando a estrutura destinada a esse regime foi completamente destruída em rebelião. Essa situação persiste até a presente data, não obstante a inauguração do Complexo Penitenciário de Vitória do Xingu em 2019.

O art. 33, § 1º, "b", do Código Penal determina que a pena em regime semiaberto seja cumprida em colônia agrícola, industrial ou estabelecimento similar. A ausência de unidade adequada inviabiliza materialmente o exercício da jurisdição executória pelo juízo de Altamira.

Assim, torna-se indispensável seguir a orientação da Súmula Vinculante nº 56, a qual estabeleceu que, na falta de estabelecimento penal adequado não autoriza a manutenção do condenado em regime prisional mais gravoso.

O enunciado vinculante veda expressamente que a deficiência estrutural do Estado prejudique o apenado com o cumprimento de pena em regime mais gravoso. Permitir que a reeducanda permaneça ou seja recolhida em estabelecimento de regime fechado na Comarca de Altamira configuraria flagrante violação a esse entendimento cogente.

A Resolução CNJ nº 474/2022, que regulamenta o Banco Nacional de Medidas Penais e Prisões, dispõe em seu art. 23 que, transitada em julgado a condenação ao cumprimento de pena em regime semiaberto ou aberto, a pessoa condenada será intimada para dar início ao cumprimento da pena, previamente à expedição de mandado de prisão.

Esse normativo reforça a necessidade de que a execução tramite perante o juízo que efetivamente possa fiscalizar o cumprimento da pena nas condições legalmente estabelecidas, ou seja, em estabelecimento compatível com o regime determinado.

Ademais, cumpre salientar que a reeducanda reside no Estado do Amazonas (Rua Pau Brasil, nº 148, Bairro Jorge Teixeira, Manaus/AM). Dentre as comarcas paraenses com estrutura para o regime semiaberto, Marabá é a mais próxima da região de Altamira, dispondo da Unidade de Reinserção de Regime Semiaberto.

Outrossim, conforme consignado pelo Ministério Público, uma vez cumprida a intimação da reeducanda nos termos da Resolução CNJ nº 417/2021 e, posteriormente, expedido o mandado de prisão, a apenada será transferida para a Unidade de Reinserção de Regime Semiaberto de Marabá, cuja competência para fiscalização pertence à Vara de Execução de Penas Privativas de Liberdade daquela comarca.

A fixação da competência em Marabá harmoniza-se com os princípios constitucionais da legalidade e da individualização da pena, previstos na Constituição Federal, assegurando que a apenada cumpra a reprimenda no regime efetivamente estabelecido na sentença condenatória.

III. DISPOSITIVO

Ante o exposto, conheço do conflito negativo de competência e julgo-o procedente para fixar a competência da Vara de Execução de Penas Privativas de Liberdade de Marabá para processar e julgar a execução da pena imposta a Lorena Alexandra de Oliveira Amaral nos autos do processo nº 2000061-05.2024.8.14.0005, determinando a imediata remessa dos autos àquele juízo.

É como voto.

Belém, na data da assinatura.

Des.
JORGE
LUIZ LISBOA
SANCHES

Relator

Belém, 10/02/2026